Tribunal: TJSP
Processo: 0000525-10.2016.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0000714868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0000525-10.2016.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que
é apelante ROGERIO VITOR ANAGA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM as
preliminares arguidas e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo apelante, mantendo, integralmente, a respeitável
sentença de primeiro grau. V.U. Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr.
Jose Mauricio Marçal Damascena e usou a palavra o Exmo. Procurador de
Justiça, Dr. César Dario Mariano da Silva.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e
CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0000525-10.2016.8.26.0070 Fls. 2/14
Apelação Criminal no 0000525-10.2016.8.26.0070
Apelante: ROGÉRIO VÍTOR ANAGA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara Criminal da Comarca de Batatais - SP
Voto no 36.500
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela MMa. Juíza Adriana Aparecida de Carvalho
Pedroso, que condenou Rogério Vítor Anaga à pena 1 (um) mês e 16
(dezesseis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e à pena de 22
(vinte e dois) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, como
incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal, e artigo 65 da Lei de
Contravenções Penais, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal por
ter, prevalecendo-se das relações de afeto e convivência, ameaçando sua ex-
amásia Creusa Damante de causar-lhe mal injusto e grave, além de lhe ter
perturbado a tranquilidade, por acinte.
O apelante, em razões de recurso, requer,
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição punitiva, bem como a
aplicação de penas alternativas. No mérito, pugna pela sua absolvição,
alegando que a prova produzida, por ser frágil, não pode sustentar uma
decisão condenatória. Invocou o princípio “in dubio pro reo”. Insurgiu-se,
ainda, contra o depoimento da vítima, aduzindo que ela forjou a situação

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0000525-10.2016.8.26.0070 Fls. 3/14
dos autos para incriminá-lo. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento dos
maus antecedentes em razão do lapso temporal e a conversão da pena
privativa de liberdade por penas alternativas.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, a Procuradora de Justiça
opinou pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Sem razão pretende a defesa do apelante o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.
Tendo em vista o prazo prescricional de cada
uma das penas aplicadas, conforme artigo 119 do Código Penal, e dado o
“quantum” de cada pena imposta - 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, e à pena de 22 (vinte e dois) dias
de prisão simples (regime inicial aberto), como incurso no artigo 147,
“caput”, do Código Penal, e artigo 65, da Lei de Contravenções Penais,
tudo na forma do artigo 69, do Código Penal - e a ocorrência dos fatos
datar de 10 de janeiro de 2016, o prazo prescricional é de três anos, nos
termos dos artigos 109, inciso VI, e 110, § 1o, ambos do Código Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.234 de 2010.
Ora, os crimes ocorreram em 10 de janeiro de
2016. A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2017. A sentença foi
publicada em 11 de abril de 2019.
Portanto, vê-se que, em nenhum dos períodos

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0000525-10.2016.8.26.0070 Fls. 4/14
decorridos entre os marcos acima mencionados, transcorreu o lapso
prescricional de três anos, sendo que a data provável para a prescrição dos
delitos ocorrerá tão somente em 10 de abril de 2022.
Não faz jus o apelante à aplicação de penas
alternativas, por possuir antecedentes criminais e por ser reincidente, além
de ter praticado delito mediante ameaça e no âmbito doméstico, conforme
será fundamentado quando da análise das penas impostas
Afasto, portanto, as preliminares arguida e passo
à análise do mérito.
A materialidade das infrações penais está
provada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 13, pelo relatório de investigação de fls. 53/62 e por toda
prova oral colhida.
O apelante Rogério, na fase de inquérito policial
(fls. 27/28) afirmou ter convivido em união estável com a vítima por cerca
de vinte e cinco anos, sendo que, à época, estavam separados havia quatro
meses, pois a ofendida o havia traído. Acabou perdoando-a e tentou reatar
o relacionamento, mas Creusa não quis. Após, passaram a ter discussões e,
desde então, não se entenderam mais. Negou ter invadido a casa da vítima,
explicando que apenas foi até lá para conversar. Esclareceu que, no dia dos
fatos, ligou para a ofendida, mas ela não o atendeu. Pouco tempo depois,
ela retornou a ligação, ocasião em que escutou vozes ao fundo, e aceitou
que o interrogando fosse até sua casa. Lá chegando, o portão lateral estava
aberto e a porta da cozinha destrancada, tendo encontrado Creusa sozinha
na sala. Começaram a conversar normalmente. Ocorre que, em um dado
momento, a vítima começou a se exaltar pedindo para que fosse embora, o
que fez. Negou ter feito qualquer ameaça. Ao contrário, o filho da ofendida
que lhe procurou e o ameaçou, pois soube que o interrogando tinha ido até

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0000525-10.2016.8.26.0070 Fls. 5/14
a casa sua da mãe. Contudo, indagado, não teve interesse em representar
em desfavor do rapaz pelas ameaças sofridas.
Em Juízo (fls. 130/131 - mídia audiovisual), o
apelante Rogério negou os fatos que lhe foram imputados. Afirmou que,
inicialmente, a ofendida que lhe telefonou, mas não pôde atendê-la. Assim,
por volta das 23h00, retornou a ligação e, dessa vez, ela que não o atendeu,
tendo, em seguida, retornado o telefonema. Pontuou que todas as vezes que
conversou com a ofendida era no sentido de reatar o relacionamento.
Contudo, como naquele dia Creusa estava dando uma festa, ela lhe disse
que iria deixar aberta a porta lateral do imóvel para o interrogando por lá
entrar e conversarem mais tarde. Já na casa da vítima, durante a conversa,
tentou abraçá-la, mas ela reagiu de forma estranha e começou a gritar.
Pediu para se acalmar. Ela não quis se acalmar e, então, ele lhe disse que ia
embora antes que ficasse pior, pois ela afirmou que se o interrogando
chegasse perto dela, ela iria fazer outra denúncia. Não a agrediu nem a
ameaçou. Não soube informar o motivo pelo qual ela está “fazendo isso”.
Acredita poder ser para incriminá-lo para não se aproximar mais dela.
Houve boletim de ocorrência antes dos fatos, foi quando Creuza o tirou de
casa. Houve mais um boletim, pois ela insistiu que ia fazer de tudo para
prejudicá-lo. Creusa fez “B.O” porque o estava traindo com outra pessoa,
bem como por ter pedido a separação de bens. Até hoje, ela continua na
casa e com o carro que pertenciam a ambos. Não disse que ia fazer
desgraça. À época, estava com ciúmes da vítima, mas nada tem contra ela,
inclusive, gosta dela. Por isso, não tem sentido querer matá-la e ser preso.
Hoje estão separados e ela está com outra pessoa. Não tinha cópias das
chaves da casa. No dia, ela deixou a porta aberta, vez que tinha trocado as
fechaduras.
Todavia, a versão do apelante não encontrou
respaldo no restante das provas colhidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0000525-10.2016.8.26.0070 Fls. 6/14
A vítima Creusa Damante (fls. 06 e 130/131 -
mídia audiovisual), confirmou, integralmente, os fatos descritos na
denúncia. Asseverou que o apelante era agressivo e, por isso, decidiu
separar-se dele. Todavia, ele não aceitou o término do relacionamento e
passou a ameaçá-la de morte e a persegui-la, bem como a invadir sua casa.
No passado, quando se separavam, acabavam voltando por medo das
ameaças de Rogério. No dia dos fatos, tinha dado uma festa e um dos
convidados deixou o portão aberto. Como o apelante estava rondando o
local, notou tal fato, conseguiu entrar na casa e foi até seu quarto, onde
estava dormindo. No momento em que o viu, começou a berrar, fazendo-o
ir embora. No mesmo dia, mais cedo, a ameaça foi feita por telefone “se
você não falar onde você está, eu vou aí e faço uma desgraça”.
A testemunha Fabiana Cristina Bruzon Pauletti
(fls. 07 e 130/131 - mídia audiovisual), filha da vítima, afirmou ter
presenciado algumas discussões entre o casal, quando com eles ainda
conviviam. Alegou que o relacionamento do casal era bastante conturbado,
havendo ameaças e agressões físicas e verbais. As violências eram sempre
perpetradas por Rogério. Disse que, na data dos acontecimentos, não
presenciou a ocorrência, tomando o conhecimento dos fatos por intermédio
de sua mãe, que lhe contou que o apelante compareceu à residência dela,
enquanto ela dormia.
A testemunha Renato Nobre (fls. 130/131 - mídia
audiovisual), policial militar e amigo do casal há 15 anos, alegou que, um
dia, foi acionado a comparecer ao local dos fatos, diante de um
desentendimento entre as partes. Disse que Rogério lá estava querendo
conversar com a vítima, mas ela se recusava, vez que ela se encontrava
com seu novo namorado. A vítima queria tirar o veículo do local e pediu
ajuda para os policiais, pois se encontrava- com medo do apelante que
estava com ciúme. Não presenciou ameaças proferidas pelo Rogério contra
a vítima. Não se recordou da data em que atuou no caso, mas não chegou a

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0000525-10.2016.8.26.0070 Fls. 7/14
ser registrada ocorrência.
Essas declarações, prestadas de maneira segura e
coerente demonstraram ter o apelante praticado as infrações penais que lhe
estão sendo imputadas, não havendo falar-se em fragilidade probatória, o
que impere a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, motivo pelo qual
sua condenação é de ser mantida.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da
violência, suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que
procura contribuir como regra para a realização do justo concreto”
(TACRIM Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME
DE AMEAÇA - LEI MARIA DA PENHA - CONDENAÇÃO -
POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - AGRAVANTE
PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CP -
RECONHECIMENTO - RECURSO PROVIDO.
1- Em delitos abrangidos pela Lei Maria da
Penha, tais como o presente, os quais ocorrem normalmente na presença
somente das partes, a palavra da vítima merece especial relevância,
mormente quando inexiste razão para injusta acusação, prevalecendo ela,
corroborada pelas demais provas orais, em face da negativa do réu.
2- Deve ser reconhecida a agravante prevista no
art.61, inciso II, alínea f, do CP, se a infração é praticada com violência
doméstica e familiar contra a mulher”. (TJMG - Apelação Criminal
1.0079.12.031914-4/001 - Rel. Júlio César Lorens - Dje 17/02/2014)
Com efeito, a vítima Creusa, sem hesitar,
declarou que o apelante, após o término do relacionamento, passou a lhe

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0000525-10.2016.8.26.0070 Fls. 8/14
perseguir e ameaçar, deixando-a atemorizada.
Ela apresentou mídia com gravação de uma
conversa de telefone entre eles e, na transcrição dos áudios (fls. 53/62), é
possível observar-se que o apelante não aceita o término do
relacionamento, bem como é agressivo e intimidador, conforme se
depreende em alguns trechos:
“Mesmo que você não queira, mesmo que você
não queira. Mesmo que faça uma caixa de boletim de ocorrência. Não vai
adiantar nada, porque na minha cabeça é voltar com você, bem que se for
para daqui a dez anos.” (sic).
“Eu quero ver a sua medida cautelar o que vai
resolver. Intendeu? O que vai resolver um pedaço de papel lá no Fórum?”
(sic).
“Sabe o que acontecer? Você vai lá, vai
reclamar, ó, ele falou que ia sair, igual você falou da outra vez. Ó, ele
falou que essa lei do ceis não vale bosta nenhuma. Eu sei, eu vou preso
outra vez, não vou? Só que eu vou sair, eu não vou morar na cadeia. O
que vou fazer? Vou procurar você de novo. O que você vai fazer: Vai fazer
outro boletim? Você vai ficar fazendo boletim o resto de sua vida. Isso não
quer dizer que eu não vou te procurar de novo. Eu vou ser punido? Larga
mão de Fórum!” (sic).
Ressalte-se que a ameaça proferida pelo apelante
contra a vítima surtiu efeito, a ponto de ter ela ter elaborado boletim de
ocorrência e requerido medidas protetivas.
“O crime de ameaça consiste em o sujeito
anunciar à vítima a prática de mal injusto e grave, consistente num dano

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0000525-10.2016.8.26.0070 Fls. 9/14
físico, econômico ou moral” (RT 597/328).
“O crime de ameaça é meramente formal e se
consuma desde que a vítima se sinta intimidada, pouco importando se o
agente estava ou não nervoso ou, por qualquer modo, fora de seu estado
normal” (RT 677/370-1).
As testemunhas, além de corroborarem a
narrativa da vítima, informaram que, de fato, ela possuía medo de Rogério,
o qual não aceitava o término do relacionamento.
No mais, restou comprovado que Rogério
perturbou a tranquilidade de Creusa, por acinte, decorrente da não
aceitação do término do relacionamento afetivo, tendo em vista que o
apelante entrou na casa de Creusa, durante a madrugada, sabendo que ela
lá se encontrava, ingressando no quarto em que ela dormia.
Consigne-se que o dolo do apelante restou
amplamente demonstrado, uma vez que, conforme transcrição dos áudios
gravados às fls. 53/62, tinha, efetivamente, a intenção de perturbar a
tranquilidade da vítima e a vinha perseguindo.
Se não bastasse, conforme a testemunha Renato
(policial militar), em uma ocorrência, a vítima o chamou, pois Rogério
queria conversar, mas ela já havia se negado a ter contato com ele,
alegando estar com medo.
Portanto, a versão do apelante no sentido de que
a vítima o tinha convidado para entrar em sua casa, além de ter deixado a
porta aberta para ele, durante o período noturno, não é crível, chegando
sim a ser fantasiosa.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0000525-10.2016.8.26.0070 Fls. 10/14
Nesse contexto, coerente o fundamento do Juízo
a quo:
“A vítima relatou que na data dos fatos deu uma
festa em sua casa e que os convidados esqueceram o portão aberto. Como
o acusado rondava a região, entrou sem o consentimento da vítima e a
encontrou em seu quarto, oportunidade em que a vítima começou a gritar
e o acusado saiu da casa. (...) Inclusive, consta também da transcrição dos
áudios que, mesmo se o acusado fosse preso, 'iria procurar você de novo',
corroborando com as constantes perseguições relatadas pela vítima.
Como corolário, o 'modus operandi' da conduta do acusado se encaixa
perfeitamente no tipo previsto pelo dispositivo supracitado da Lei de
Contravenções Penais, certo que o réu perturbou a tranquilidade da
vítima por acinte. (...) 'In casu', a vítima não desejava ser perseguida pelo
acusado, que, pela sua ação dolosa e premeditada, feriu o bem jurídica
tranquilidade pessoal, configurando tipicidade formal e material do tipo
penal.” (sic) (fls. 209).
A contravenção penal prevista no artigo 65, da
Lei de Contravenções Penais, quando cometida, causa dano emocional à
vítima, além de perturbar o seu pleno desenvolvimento, podendo envolver
atos que visem degradar ou controlar suas ações e comportamentos,
mediante constrangimento, humilhação, vigilância constante, perseguição
contumaz, entre outros, configurando, assim, violência psicológica nos
termos da mencionada Lei n. 11.340/2006.
Nesse sentido, ressalte-se, ainda, que, apesar da
violência física ser grave, com consequências nocivas e visíveis para a
vítima, a violência psicológica pode ser tão ou, até mesmo, mais nefasta,
causando danos emocionais que podem se revelar de imediato ou a longo
prazo, bem como precisar de tratamentos e acompanhamentos médicos.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0000525-10.2016.8.26.0070 Fls. 11/14
Registre-se, ainda que as fotos referentes aos anos
nos quais Rogério e Creusa foram casados não importará na absolvição do
réu, nem servirá para justificar a conduta perpetrada ou torná-la lícita.
Por fim, a assertiva de que a vítima fez uma
emboscada para o apelante não é crível, considerando notadamente que
prova alguma foi produzida em tal sentido, cujo ônus competia a ele, nos
termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.
De
rigor,
portanto,
a
manutenção
das
condenações do apelante, não havendo que se falar em insuficiência de
provas.
As penas a ele impostas foram fixadas com
equilíbrio e justiça, não merecendo reparo algum.
A magistrada de primeiro grau atendeu aos
parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, considerando os
maus antecedentes do apelante para a maior exasperação de cada uma de
sua pena no patamar de 1/6 (um sexto).
Frise-se, assim, que a elevação das penas-base do
apelante, em razão de seus maus antecedentes é de ser mantida, não
havendo que se falar em desrespeito à Súmula 444 do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que as certidões noticiam o trânsito em julgado, sendo
irrelevante o fato de tais condenações terem ultrapassado o lapso temporal
de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 64 do Código Penal.
Neste sentido:
STF: “O Supremo Tribunal Federal tem
entendimento pacificado quanto à possibilidade de a condenação criminal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0000525-10.2016.8.26.0070 Fls. 12/14
que não pôde ser considerada para o efeito de reincidência em face do
decurso do prazo previsto no art. 64, inciso I, do CP ser considerada a
título de maus antecedentes quando da análise das circunstâncias judiciais
na dosimetria da pena” (JSTF 302/435).
STF: “A alegação de que os antecedentes se
referem a condenações já alcançadas pelo disposto no inciso I do art. 64
do Código Penal é irrelevante, no caso, uma vez que a extinção dos efeitos
da reincidência não elimina a existência de maus antecedentes
representados pelos delitos praticados e que justificaram a condenação”
(JSTF 244/378).
STJ: “HABEAS CORPUS. ART. 168, § 1.o, III,
DO CÓDIGO PENAL. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES
ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. DECURSO DO PRAZO
PREVISTO NO ART. 64, I, DO CP. CONFIGURAÇÃO DE MAUS
ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) Não
há ilegalidade a ser reconhecida no tocante à fixação da pena-base acima
do mínimo legal em razão da configuração de maus antecedentes. À luz do
art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior
a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração
posterior, as condenações penais anteriores não prevalecem para fins de
reincidência. Podem, contudo, ser consideradas como maus antecedentes,
nos termos do art. 59 do Código Penal. Esclareça-se que além dos maus
antecedentes foram consideradas as consequências do delito (crime
cometido em desfavor da idosa e doente vítima, a qual faleceu sem obter o
dinheiro que lhe era devido) para respaldar o acréscimo da pena-base”
(HC: 230210 SP 2012/0000308-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 20/03/2014, T6 - SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2014).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0000525-10.2016.8.26.0070 Fls. 13/14
Na sequência, foram corretamente reconhecidas
as agravantes da reincidência e do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do
Código Penal, aumentando as reprimendas em 1/3 (um terço), as quais
permaneceram inalteradas ante à ausência de outras causas modificadoras.
Denota-se também, de acordo com artigo 33, §
2o, alínea “c”, do Código Penal, a necessidade de conservação da fixação
do regime inicial semiaberto para o delito de ameaça, pois o apelante
possui maus antecedentes e reincidência, conforme folha de antecedentes
de fls. 196/199. Além disso, em conversa transcrita às fls. 52/60, o apelante
afirmou que continuará perseguindo a vítima, mesmo que ela requeira
medidas protetivas (fls. 57), deixando clara a sua intenção de perturbá-la.
Por fim, ao contrário do alegado pela Defesa,
ausentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito, já que os crimes foram praticados com
violência e grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico.
Súmula 588 do STJ - “A prática de crime ou
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.”.
Anote-se também ser inviável a aplicação
somente da pena de multa por expressa vedação legal, nos termos do artigo
17, da Lei 11.340/06, que dispõe que “É vedada a aplicação, nos casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica
ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que
implique o pagamento isolado de multa”.
Desta forma, REJEITO as preliminares arguidas

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0000525-10.2016.8.26.0070 Fls. 14/14
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo apelante,
mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica